Tribunal: TJES
Processo: 0012579-26.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012579-26.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS GUILHERME GONCALVES MONTEIRO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012579-26.2011.8.08.0024

APELANTES: CARLOS GUILHERME GONCALVES MONTEIRO, EDIMAR ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SOPESAMENTO IDÔNEO DA CULPABILIDADE. FRAÇÃO PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DE 1/8. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.O delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal) busca resguardar a autenticidade dos sinais identificadores dos veículos automotores, sendo, pois, típica, a simples conduta de alterar a placa de automóvel, mesmo que de maneira grosseira e ainda que não caracterizada a finalidade específica de fraudar a fé pública. Precedentes STJ.

2. Caso em que restaram demonstradas a materialidade e autoria delitivas, havendo os apelantes instalado placas vermelhas, taxímetro e bigorrilho no veículo com o objetivo de auferir vantagem financeira mediante a utilização do veículo como táxi.

3. A circunstância judicial da culpabilidade somente deve ser sopesada em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata. Caso em que se revela escorreito e idôneo o sopesamento negativo do referido vetorial, devendo, pois, ser mantido.

4. Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

5. Caso em que houve uma exasperação excessiva e, diante do caso concreto, adota-se como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por ser suficiente para reprovação e prevenção do crime.

6.
Recurso a que se dá parcial provimento para redimensionar a pena imposta ao primeiro apelante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0012579-26.2011.8.08.0024

APELANTE: CARLOS GUILHERME GONCALVES MONTEIRO, EDIMAR ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em face da r. Sentença (Id. 6776005, Vol. 01, pp. 353/365), proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, por meio da qual os apelantes CARLOS GUILHERME GONÇALVES MONTEIRO e EDIMAR ALVES DA SILVA foram condenados pela prática do crime previsto no art. 311
,
do Código Penal, às seguintes penas: a) Em relação a Carlos Guilherme, 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto; e b) No tocante a Edimar, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

Emerge da Denúncia (Id.6776005, Vol. 01, pp. 05/06) que, no dia 13 de abril de 2011, em Vitória/ES, os denunciados CARLOS ALBERTO e EDIMAR adulteraram as características e sinais, dentre os quais as placas MTR-6018, do veículo VW Parati, cor prata, pois as instalaram na vermelha, para transitarem como táxi, cientes de que se tratava de veículo de uso particular.

Ressai que o denunciado Edimar adquiriu o veículo Parati para que fosse utilizado como táxi pelo denunciado Carlos Alberto, no entanto, como os denunciados ainda não tinham autorização para que o referido veículo trafegasse como táxi, adquiriram e instalaram bigorrilho e taxímetro no veículo, bem como as placas na cor vermelha, modificando as características, a fim de que se tornasse parecido com veículo táxi.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

A Defesa almeja a absolvição dos apelantes por ausência de provas da autoria.

Inicialmente, cumpre destacar que, na esteira do entendimento perfilhado pelo Tribunal da Cidadania,
“o delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal) busca resguardar a autenticidade dos sinais identificadores dos veículos automotores, sendo, pois, típica, a simples conduta de alterar a placa de automóvel, mesmo que de maneira grosseira e ainda que não caracterizada a finalidade específica de fraudar a fé pública (AgRg no HC n. 570.975/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 29/6/2021).(REsp n. 2.050.396/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

No caso em comento, a
materialidade
é incontestável, restando consubstanciada no Boletim Unificado (Id. 6776005, Vol. 01, pp. 33/36); Auto de Resistência à Prisão (Id. 6776005, Vol. 01, p. 37); Auto de Infração (Id. 6776005, Vol. 01, p. 41); Procuração registrada em cartório, sobre poderes do veículo VW Parati (Id. 6776005, Vol. 01, pp. 51/53); Dossiê Consolidado do Veículo (Id. 6776005, Vol. 01, p. 57); Certificado de Registro de Veículo (Id. 6776005, Vol. 01, p. 59); Auto de Entrega (Id. 6776005, Vol. 01, p. 63); Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (Id. 6776005, Vol. 01, p. 179); Encaminhamento para realização de transferência de placa de veículo (Id. 6776005, Vol. 01, p. 181) e Laudo Pericial de Exame de Veículo (Id. 6776005, Vol. 01, pp. 203/219).

No tocante à
autoria
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os acusados negaram a prática delitiva.

Nesse sentido, o primeiro apelante,
CARLOS GUILHERME GONÇALVES MONTEIRO
, declarou (Id.6776005, mídia anexa e transcrição na sentença) que estava a bordo do veículo Parati, que pertencia a Edimar, que era quem administrava o referido veículo; que não foi parado na blitz; que estava trabalhando, dirigindo táxi desde cedo e parou na Rua Eurico de Aguiar, em Santa Lúcia, no Supermercado EPA, para comprar biscoito e, quando saiu do Supermercado, o seu veículo estava cercado pela Guarda Municipal e pela Fiscalização da Prefeitura de veículos táxi da Grande Vitória; que pegou o carro com Edimar; que precisava trabalhar, porque estava desempregado e precisava sustentar seu filho, sua família; que soube que Edimar tinha um veículo parado, então entrou em contato com ele; que não sabe dizer há quanto tempo Edimar tinha o Parati; que estava com o veículo há três ou quatro dias, quando foi detido; que era defensor do veículo de Edimar e, toda segunda-feira, pagava a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) a Edimar, referente ao aluguel do veículo, e ficava com o que ganhasse a mais; que pagou o trabalho de uma semana a Edimar, porque era antecipado; que quando pegou o veículo, já estava com as placas vermelhas, taxímetro e bigorrilho; que não sabe dizer se o veículo estava registrado como táxi, mas Edimar disse que sim; que, posteriormente, após a sua prisão, Edimar contou que o veículo estava em processo de regularização; que o CIRETRAN informou que emitiria o documento em até 72 horas, devido a mudança de endereço do órgão; que não tirou as placas vermelhas do veículo, porque elas estavam no chão, estando uma delas totalmente amassada; que não sabe dizer quem as tirou, porque estava dentro do Supermercado Epa, comprando biscoito; que ficou sabendo que Edimar pegou o veículo com Aleandro, mas soube disso após os fatos; que o veículo estava em tramitação de emplacamento e na categoria do veículo ainda não constava “aluguel” e sim “particular”; que dois ou três dias depois, o DETRAN emitiu a categoria “aluguel” do veículo; que entende que em dois ou três dias não haveria tempo hábil para solicitar e efetuar a regularização, então realmente o veículo estava em processo de regularização; que ficou muito constrangido no momento da abordagem, então se recusou a entregar o documento do veículo, porque o bem seria guinchado para o pátio da Prefeitura de Vitória e não tinha condições financeiras de pagar a multa, por isso não quis entregar a documentação, para que o veículo não fosse guinchado; que pegou o veículo com Edimar, na posse dele, com tudo instalado; que estava com o Parati três ou quatro dias; que estava há três ou quarto dias com o veículo e não leu o documento, porque confiava no Edimar; que só conhecia o Edimar do ponto de táxi, que não era seu amigo.

Por sua vez, em Juízo, o segundo apelante,
EDIMAR ALVES DA SILVA
, declarou (Id.6776005, mídia anexa e transcrição na sentença) que é taxista; que o veículo Volkswagen Parati, na realidade, nunca foi seu, mas sim de um amigo; que Carlos Guilherme o procurou buscando saber se existia algum veículo disponível para que pudesse trabalhar com táxi; que Carlos Guilherme queria alugar o automóvel para ser defensor; que o veículo não era seu e não o alugou, apenas indicou o referido veículo para Carlos Guilherme; que o interrogando pegou a Parati das mãos de ALEANDRO e repassou para Carlos Guilherme no mesmo dia; que na quinta-feira, pediu a regularização do automóvel na Prefeitura e na segunda-feira, aconteceu isso; que as placas do veículo foram pintadas de vermelho, para adiantar, porque quando a autorização do INMETRO saísse, já estaria pronto; que trabalha há 46 anos de praça e sempre fez isso; que veículo não é seu e não estava em seu nome; que não sabe dizer quem pintou as placas; que quem instalou o taxímetro deve ser o Aleandro, que era o proprietário da Parati; que soube que Carlos Guilherme foi preso por desacato; que a procuração é verdadeira; que realmente fez a procuração, mas não chegou a usar; que não negociou o carro com Aleandro e nem teve a posse do referido; que o Aleandro confiava nele e por isso fez a procuração, caso desse algum problema com o DETRAN; que apenas pegou o carro com o Aleandro para repassá-lo a Carlos Guilherme; que o Parati jamais foi sua e nunca esteve em seu nome; que não instalou o taxímetro no Parati e não trocou as placas pelas vermelhas.

Por outro lado, a prova testemunhal converge no sentido de os apelantes efetuaram a adulteração de veículo automotor.

Sabatinada em Juízo, a testemunha PM Carlos Alberto dos Santos (Id.6776005, mídia anexa e transcrição na sentença) declarou que o veículo estava sendo utilizado como táxi; que constataram que o condutor tirou as placas do veículo e as escondeu no porta-malas; que o condutor Carlos não quis se identificar, nem tirar as placas do porta-malas; que conduziram o condutor à Delegacia e o Delegado constatou que as placas vermelhas incidiram em adulteração de veículo; que, segundo a Guarda Municipal, as placas estavam escondidas no porta-malas e a traseira estava até danificada; que Carlos apenas entregou as placas quando lhe foi dada voz de prisão; que apenas com a prisão de Carlos Guilherme, constataram as placas vermelhas no interior do porta-malas.

Por sua vez, a testemunha PM Luciano Dalcolmo Tononi (Id.6776005, mídia anexa e transcrição na sentença) declarou na esfera judicial que constataram as irregularidades constantes nos autos; que identificaram placas vermelhas, bigorrilho e taxímetro e Carlos Guilherme não quis se identificar nem para a Polícia Militar; que questionaram Carlos Guilherme se ele não queria se identificar ou se não portava documentos, tendo ele mostrado um documento (crê que Carteira Nacional de Habilitação); que Carlos Guilherme não quis se identificar e insistiu na recusa, apresentando resistência; que precisaram fazer uso de algemas e conduzi-lo a Delegacia; que não se recorda de detalhes, mas as placas tinham sido tiradas do veículo e uma delas estava amassada/depredada; que as placas estavam no interior do porta-malas do carro; que quando a PM chegou no local dos fatos, as placas já estavam no porta-malas e o depoente não pode dizer quem as colocou lá; que o depoente viu o taxímetro instalado e o bigorrilho.

À vista disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

À vista de tal contexto,
não há como prosperar a versão defensiva,
eis que restou comprovado que os apelantes fizeram a instalação de placas vermelhas, taxímetro e bigorrilho com o objetivo de auferir vantagem financeira, bem como que Edimar, mediante pagamento, cedeu o veículo a Carlos para que o usasse como táxi,
razão pela qual não há como acolher o pleito absolutório.

Superada tal aresta, a Defesa postula o redimensionamento da pena-base do primeiro apelante,
CARLOS GUILHERME GONÇALVES MONTEIRO
, bem como o reconhecimento da atenuante de confissão.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena. portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal decidiu que
“a necessidade de fundamentação dos pronunciamentos judiciais (inciso IX do art. 93 da Constituição Federal) tem na fixação da pena um dos seus momentos culminantes. Trata-se de garantia constitucional que junge o magistrado a coordenadas objetivas de imparcialidade e propicia às partes conhecer os motivos que levaram o julgador a decidir neste ou naquele sentido'. A própria legalidade da pena está vinculada "ao motivado exame judicial das circunstâncias do delito', o qual deve representar um exercício racional de fundamentação e ponderação dos efeitos éticos e sociais da sanção, embasado nas peculiaridades do caso concreto, e no senso de realidade do órgão sentenciante. (HC n° 102.278/RN). Daí a necessidade do maior rigor na

motivação da pena imposta, evitando arbitrariedades ou mesmo a prevalência

de componentes de acentuada carga subjetiva”.

Na hipótese em comento, o Juízo sentenciante desvalorou o modulador da culpabilidade, sob o fundamento de que a conduta perpetrada pelo acusado apresenta elevada reprovação, tendo em vista que se recusou a se identificar para a Guarda Municipal e Polícia Militar e, ainda, resistiu à prisão, como consta no Auto de Resistência à Prisão.

Ora, no tocante à circunstância judicial da “
culpabilidade”
, vale registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Assim sendo, revela-se escorreito e idôneo o sopesamento negativo do referido vetorial, devendo, pois, ser mantido.

É de se pontuar, ainda, que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

No caso vertente, observa-se que o Juízo primevo exasperou a reprimenda afastada 06 (seis) meses do mínimo legal, em uma variação possível de 03 (três) anos para as balizas previstas para o tipo penal, fixando-a em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Nesse ponto, verifico que houve uma exasperação excessiva e, diante do caso concreto, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual fixo a pena-base em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Mantenho a pena de multa fixada no patamar mínimo legal de 10 (dez) dias-multa.

Ante a ausência de atenuantes, agravantes causas de diminuição e de aumento a serem aquilatadas, torno definitiva a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Mantenho o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a pena imposta ao primeiro apelante,
CARLOS GUILHERME GONÇALVES MONTEIRO
, mantendo os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.